Tribunal: TJDFT
Processo: 0011846-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011846-49.2017.8.07.0001 RECORRENTE: RICHARD STRAUSS CORDEIRO JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. PECULATO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 327, § 2o, DO CP. EXCLUSÃO. INCOMUNICABILIDADE DE CONDIÇÃO PESSOAL. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA. READEQUAÇÃO. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL LÍQUIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DIA DO VENCIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É de se rejeitar a preliminar de incompetência do juízo, quando não há ofensa a bens, serviços ou interesses de empresa pública federal, da União ou de suas entidades, sendo competente para julgamento do feito a Justiça do Distrito Federal. 2. Não há bis in idem entre ações penais oriundas uma da outra, decorrentes de fatos ligados, indissociáveis, múltiplos e complexos, se as condutas criminosas são independentes e as tipificações penais diferentes entre si. 3. O juízo de conveniência quanto à necessidade de realização probatória é próprio e exclusivo do julgador, que pode fundamentadamente indeferir a perícia, sobretudo quando a prova se fizer desnecessária para formação de sua convicção. 4. Não vinga o pleito absolutório, se comprovada a conduta dolosa dos recorrentes, que a fim de aprovarem e manterem hígido o procedimento de dispensa ilegal de licitação, utilizaram-se da qualidade de funcionários públicos por equiparação, e concorreram para que particulares se apropriassem, subtraíssem e desviassem recursos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. 5. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime (art. 30, CP), não incidindo a causa de aumento de pena inserta no art. 327, § 2o, do CP, que se destina exclusivamente a funcionários públicos ocupantes de cargos em comissão ou função de direção ou assessoramento de órgão da Administração Direta, Sociedade de Economia Mista, Empresa Pública ou Fundação instituída pelo Poder Público. 6. Sendo a sanção corporal inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o réu tecnicamente primário, e as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, o regime prisional aberto se mostra suficiente para reprovação e repreensão do delito. 7. Não havendo provas suficientes a respeito da situação econômica do acusado, impõe-se a redução do valor unitário do dia-multa. 8. É viável fixar valor mínimo de reparação de danos, quando há pedido expresso nesse sentido, e em se tratando de obrigação contratual líquida, a mora do contratante se verifica a partir do inadimplemento, sendo este o termo inicial para incidência dos juros legais. 9. Recurso do Ministério Público provido. Apelos dos réus parcialmente providos. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistirem nos autos provas suficientes à edição do decreto condenatório, especialmente no que tange à demonstração do dolo de apropriar-se de dinheiro público. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado foi no sentido de que, verbis: “(...) De acordo com os elementos probatórios, vê-se que a celeridade dos denunciados Luiz Alberto e Richard Strauss para finalizar os ajustes da Comissão de Conciliação sobreveio porque a autorização para dispensa ilegal de licitação na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal ocorreu alguns dias antes, em 28 de maio de 2010, ao passo que a assinatura do contrato simulado com o Governo Distrital aconteceu em 02 de junho de 2010. Com efeito, as provas reunidas apontam que o propósito dos denunciados era de rapidamente fornecer a papelada necessária para assinatura do contrato espúrio entre a Cruz Vermelha de Petrópolis/RJ, para gestão de Unidades de Pronto Atendimento do Distrito Federal, sem permitir eventuais questionamentos quanto ao impedimento estatutário de atuação de filiais Municipais em locais diversos das respectivas residências, concorrendo, a toda evidência, para a subtração de quantia da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal(...) Destarte, a prova testemunhal e documental demonstra que os apelantes cometeram o crime de peculato, pois praticaram atos viciados, destinados à contratação com dispensa ilegal de licitação da Cruz Vermelha Petrópolis/RJ, concorrendo para o pagamento de R$ 3.463.130,80 (três milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, cento e trinta reais e oitenta centavos) provenientes dos cofres da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, sem qualquer contrapartida, uma vez que nenhum serviço foi efetivamente prestado para o Distrito Federal, tampouco o montante foi restituído para o erário público (Num. 19126656 - Pág. 31/32”) (ID 29925505 – g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. (...). ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. ALEGADO EXCESSO DE AUMENTO DA PENA PELA CONTINUIDADE EM RAZÃO DA INCERTEZA DO NÚMERO DE VEZES DO COMETIMENTO DO CRIME. IMPROCEDÊNCIA. PATAMAR MÁXIMO DE AUMENTO JUSTIFICADO PELA PRÁTICA DO CRIME POR DIVERSAS VEZES, DOS 3 (TRÊS) AOS 14 (QUATORZE) ANOS DE IDADE DA VÍTIMA. PRECEDENTES. O ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ IMPEDE VERIFICAR SE AS PRÁTICAS DELITIVAS OCORRERAM DENTRO DOS LAPSOS CONSIDERADOS PELA CORTE ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acolhimento da tese de absolvição por insuficiência de provas contundentes da autoria – (...) -, por esta Corte Superior de Justiça, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência terminantemente vedada pelo óbice absoluto da Súmula n. 7/STJ. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1685724/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 27/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029